Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742714-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES, DIAMOND - PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Defiro o desentranhamento dos documentos de ID 64886686 e 64886687, em razão de protocolo equivocado (ID 64886689). Intimem-se os agravados quanto aos documentos juntados pelos agravantes (ID 64931294, 64886679, 64878161, 64877343 e respectivos anexos). Prazo: cinco dias. Aguarde-se o transcurso do prazo das contrarrazões. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator